Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707073-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como parte recorrida apenas FERNANDO DOS SANTOS, incluindo os advogados constantes da procuração de ID no 41247112. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 47619507, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007